Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA. ATRASO. CUMPRIMENTO. LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em que requer seja o Distrito Federal condenado ao pagamento das custas totais da internação em hospital particular, de 25/09/2019 até 29/09/2019, conforme a tabela de despesas apresentadas aos autos pelo Hospital das Clínicas.
3. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
4. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde.
5. Extrai-se dos autos, que foi deferida a tutela de urgência (ID 15250683, pags. 30/31 e 15250684, pags. 01 e 02) para que o Ente Federado cumprisse a determinação de internação do autor em leito de UTI em 26/09/2019, tendo o Distrito Federal sido intimado no mesmo dia (ID 15250686, pag.01), nada obstante, a liminar somente foi cumprida em 29/09/2019 (ID 15250690,pag. 03).
6. Infere-se, desse modo, a comprovação de que houve negligência estatal, em razão do atraso no cumprimento da decisão que determinou a internação na UTI, mas esta ocorreu no momento que o Distrito Federal teve ciência do cumprimento da liminar e não a cumpriu, momento a partir do qual se imputa ao Estado a responsabilização pelo tratamento realizado na rede privada.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).